Tribunal: TJMT
Processo: 1005126-62.2022.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2022-12-03

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO -AÇÃO DECLARATÓRIA DE ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA DECORRENTE DE MOLÉSTIA GRAVE C/C RESTITUIÇÃO DOS VALORES - SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – NEOPLASIA MALIGNA–LAUDO PERICIAL - PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA A CONCESSÃO DA ISENÇÃO REQUERIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Servidor público aposentado tem o desconto, a título de contribuição previdenciária, sobre o que exceder o teto simples do regime geral da previdência social (art. 40, §18 da CF), mas havendo aposentadoria por doença grave, a Emenda Constitucional n° 47/05, que acrescentou o §o 21 ao artigo 40, da CF, autorizou o desconto daquela rubrica somente sobre o valor que exceder o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social.
2. Diante do laudo que reconheceu a doença grave desde 12/2020, o requerente tem direito de ser restituído dos valores que foram indevidamente descontados, sendo inconteste a isenção do desconto relativo ao imposto de renda nos termos do art. 6°, inciso XIV da Lei Federal n° 7.713/88.
3. Sentença mantida
3. Recurso conhecido e não provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1005126-62.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Anistia, Devolução de contribuições previdenciárias pagas além do teto, 1/3 de férias]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRENTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), LEILA MARTA DE CARVALHO SINGULANE - CPF: 142.750.661-20 (RECORRIDO), VIVIANE DE CARVALHO SINGULANE - CPF: 007.427.441-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2022